Tribunal: TJDFT
Processo: 0031183-81.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL: AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE, INTERMEDIADO POR EMPRESA CONTRATADA EM PROCESSO DE LICITAÇÃO. EXECUÇÃO COMPLETA. INADIMPLEMENTO DO CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada em desfavor do ora recorrente, com vistas à condenação, inicialmente da empresa BRASILIATUR (substituída pelo ente federativo), na obrigação de pagar a quantia de R$ 8.000,00 pela prestação de serviço de publicidade (anúncio da campanha Agenda 50 anos de Brasília), ao argumento de que o anúncio foi devidamente publicado na Revista do Pioneiro, edição março/abril, 5a edição.
II. O Distrito Federal, por sua vez, assevera, em síntese, que se trataria “de prestação de serviços sem o necessário respaldo contratual, tendo em vista que os serviços foram executados mediante simples solicitação, sem qualquer procedimento formal de licitação ou mesmo de dispensa ou inexigibilidade”.
III. As alegações do recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela parte autora (inadimplemento do requerido em relação à prestação de serviço de publicidade), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (pedido de inserção no 2010.1376.7, emitido em 22.3.2010 – ID. 12259101, pág. 15/16; nota fiscal do serviço prestado – ID. 12259101, pág. 17; anúncio devidamente publicado na Revista do Pioneiro, edição março/abril, 5a edição – ID. 12259101, pág. 23; processo administrativo no 371.000.500/2010, colacionado por meio de mídia).
IV. Não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II), revela-se legítima a cobrança perpetrada, uma vez que o recorrente não demonstrou o adimplemento pela efetiva prestação do serviço de publicidade (processo administrativo no 371.000.500/2010 – Volume VII, págs. 179/188), pena de enriquecimento sem causa (CC, Art. 884 c/c Lei n. 8.666/93, Art. 59, parágrafo único).
V. Insubsistente a tese recursal de celebração de contrato sem qualquer procedimento formal de licitação, porquanto, consoante processo administrativo no 371.000.500/2010, notadamente os Volumes I e VII (mídia anexa aos autos), verifica-se que o serviço prestado estaria adstrito ao procedimento licitatório, na modalidade concorrência (Edital no 001/2008), tipo técnica e preço (regime de execução: empreitada por preço unitário), cujo objeto era a contratação de empresa para execução de serviços de publicidade para a Empresa Brasiliense de Turismo (BRASÍLIATUR), o que resultou na contratação da PROPEG COMUNICAÇÃO LTDA (Volume I, págs. 266 e 280), a qual atuou como intermediária na celebração do contrato de serviço de publicidade entre a requerente e a BRASÍLIATUR, consoante nota fiscal/fatura (Volume VII, págs. 179/188).
VI. No mais, ante a inexistência de indicativos de participação da requerente nas irregularidades apontadas em nota técnica da Controladoria-Geral do DF (Volume X, págs. 369 e ss.) e aparente demonstração de boa-fé (CC, Art. 422), é de se manter incólume a sentença condenatória, sem embargo, se for o caso, de eventual ação de regresso.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).